Tribunal: TJSP
Processo: 2039365-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO E INTIMAÇÃO DA PERITA PÁRA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – JULGAMENTO DO RESP 1.696.396/MT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO E INTIMAÇÃO DA PERITA PÁRA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – JULGAMENTO DO RESP 1.696.396/MT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.

Acórdão mantido.